Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO E ALTERNATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30%. TEMA 1085 DO STJ. LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente, confirmando a tutela de urgência, para determinar que o réu limite os descontos na conta corrente da autora a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida que ingressa na conta, determinando a devolução dos valores excedentes descontados após a concessão da liminar e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além de reconhecer a sucumbência recíproca da partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte recorrida; (ii) estabelecer a admissibilidade de pedidos subsidiários e alternativos formulados apenas em sede recursal; (iii) verificar a possibilidade de limitação judicial dos descontos em conta corrente quando comprometida a verba alimentar; e (iv) aferir a aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ em situação de superendividamento com violação ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência econômica, para fins de concessão de justiça gratuita, não se afasta pela análise isolada da remuneração bruta, devendo ser considerada a renda líquida efetivamente disponível e o conjunto de encargos que a comprometem.
4. Comprovado que a renda líquida da beneficiária é integralmente absorvida por descontos simultâneos, inviabilizando a sua subsistência, mantém-se o benefício.
5. Pedidos de recálculo de taxas contratuais e de vencimento antecipado da dívida, formulados apenas no recurso, configuram inovação recursal, por ampliarem o objeto litigioso sem prévia submissão ao contraditório em primeiro grau, sendo vedados pelo sistema processual.
6. A liberdade contratual não possui caráter absoluto e deve ser exercida nos limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva, sendo incompatível com a execução contratual que compromete integralmente a verba alimentar do consumidor.
7. Embora o Tema 1085 do STJ reconheça a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, a jurisprudência admite sua limitação em casos excepcionais, quando há comprometimento integral da remuneração.
8. A Lei no 14.181/2021 impõe ao fornecedor o dever de evitar o superendividamento, assegurando crédito responsável e preservação do mínimo existencial.
9. No caso, os extratos e contracheques demonstram que os descontos realizados pelo banco absorvem integralmente a remuneração líquida da apelada, impedindo o acesso a recursos para despesas básicas.
10. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida representa medida proporcional, que compatibiliza o direito do banco ao recebimento com a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Pedidos subsidiários não conhecidos. No mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte, não sendo suficiente a análise isolada da remuneração bruta quando demonstrado o comprometimento integral da renda líquida com encargos que inviabilizam o custeio da subsistência. 2. É vedada a inovação recursal consistente na formulação de pedidos constitutivos não deduzidos na fase de conhecimento. 3. É legítima a limitação judicial dos descontos bancários em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor, quando demonstrado o comprometimento integral da verba alimentar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à Lei do Superendividamento.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III. CPC, arts. 9o, 98, 99, § 3o, 1.013, caput, 141, 343, 492 e 85, § 11. CC, arts. 421 e 422. CDC, art. 6o, XI e XII. Lei no 14.181/2021. Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. 9/3/2022. TJDFT, Acórdão 2002095, 0708226-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025. TJDFT, Acórdão 1978943, 0751430-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025. TJDFT, Acórdão 1975561, 0734535-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 06.03.2025.